Tribunal: TJDFT
Processo: 0728252-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTANDO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

1. Considerando o modus operandi – tentativas de homicídios triplamente qualificadas, com erro de execução; acrescidas de invasão de domicílio; e a gravidade concreta da conduta, impõe-se a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Ordem denegada.